Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-41.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALAGAMENTO DO IMÓVEL CAUSADO POR ENCHENTE DE CÓRREGO PRÓXIMO AO CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA QUANTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL E CONTENÇÃO HÍDRICA – PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALAGAMENTO DO IMÓVEL CAUSADO POR ENCHENTE DE CÓRREGO PRÓXIMO AO CONDOMÍNIO – FALHA CONSTRUTIVA QUANTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL E CONTENÇÃO HÍDRICA – PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS E BEM FIXADOS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.